Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Número do processo: 0717359-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLENILSON GOMES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Diante da certidão de ID 35818186, verifica-se que o presente agravo foi distribuído equivocadamente, haja a vista a existência de outro agravo distribuído anteriormente com as mesmas razões e partes (autos n° 0709326-39.2021.8.07.0000). Dessa forma, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator